Tribunal: TJSP
Processo: 1179113-82.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Marcelo Tossi Silva
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Os embargos à execução foram opostos por SW Brasil Participações S.A. e Kenneth Steven Pope em execução ajuizada por Max Magalhães Lemos, tendo todos interposto recurso de apelação. A r. sentença rejeitou os embargos, com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O exequente Max Magalhães

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Os embargos à execução foram opostos por SW Brasil Participações S.A. e Kenneth Steven Pope em execução ajuizada por Max Magalhães Lemos, tendo todos interposto recurso de apelação. A r. sentença rejeitou os embargos, com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O exequente Max Magalhães Lemos desistiu do recurso, pedido que cabe homologação, nos termos do artigo 998 do CPC, afastando-se, assim, o prosseguimento da apreciação recursal quanto a ele. Os embargantes, em suas razões recursais, alegaram a inexigibilidade do título executivo extrajudicial, sustentando que o instrumento particular que embasa a execução foi assinado eletronicamente pelas partes e por testemunha, sem apresentação de documento físico, o que comprometeria a validade e a exigibilidade do título, bem como pleiteou pela redução dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau. Não cabimento. No que tange à validade do título executivo extrajudicial, firmou-se entendimento no sentido de que instrumentos eletrônicos firmados por assinatura digital, nos termos da legislação vigente, possuem plena eficácia executiva, mesmo dispensando a presença de testemunhas físicas, desde que garantida a autenticidade e integridade do documento (REsp 1495920/DF). O artigo 784, §4o, do CPC expressamente admite o uso de assinatura eletrônica para conferir validade executiva ao título, não havendo necessidade de instrumento físico. No presente caso, a autenticidade da assinatura eletrônica não foi impugnada por provas contundentes, restando demonstrado o cumprimento das formalidades legais e a adesão das partes aos termos do acordo, inclusive mediante aditivos posteriores que confirmam a validade e continuidade da relação jurídica. Quanto aos honorários advocatícios, a jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1076) impede a fixação por equidade quando os valores envolvidos são elevados, impondo a observância dos percentuais previstos no artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC. Nega-se provimento ao recurso de apelação interposto por SW Brasil Participações S.A. e Kenneth Steven Pope, mantendo-se integralmente a sentença que rejeitou os embargos à execução, majorando-se os honorários advocatícios. Homologado o pedido de desistência do embargado Max.